Tribunal: TCU
Processo: 039.570/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7682/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, I, 208, § 1o e 2o, do RI/TCU e na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em considerar revel o Instituto Caminhos da Vida, para todos os efeitos, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; acolher as alegações de defesa apresentadas por Zilda dos Santos Lima Damo e aproveitá-las em favor do Instituto Caminhos da Vida; julgar as contas dos responsáveis regulares com ressalva e dar-lhes quitação, dando-se ciência deste acórdão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 90), à Secretaria Especial de Cultura e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 039.570/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto Caminhos da Vida (14.020.201/0001-65); Zilda dos Santos Lima Damo (XXX.464.238-XX). 1.2. Órgão: Secretaria Especial da Cultura. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Gabriela Cloretti Alcazar (OAB/SP 456.061), Thamires Vieira Pinheiro (OAB/SP 378.359) e outros, representando Zilda dos Santos Lima Damo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.